Tribunal: TJSP
Processo: 2041483-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preliminar de intempestividade do recurso. Afastamento. Recurso interposto dentro do prazo legal. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Deferimento do pedido. Hipótese em que não restou comprovado o abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Ausência dos requisitos autorizadores da medida. Decisão reformada.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preliminar de intempestividade do recurso. Afastamento. Recurso interposto dentro do prazo legal. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Deferimento do pedido. Hipótese em que não restou comprovado o abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Ausência dos requisitos autorizadores da medida. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776881
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2041483-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante ANA PAOLA RAFAEL VIEIRA, é agravada ROSICLER DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041483-78.2020.8.26.0000 -Voto no 13481
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2041483-78.2020.8.26.0000
Comarca : São José do Rio Preto
Agravante : Ana Paola Rafael Vieira
Agravada : Rosicler de Souza
Voto no 13.481
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Preliminar
de
intempestividade
do
recurso.
Afastamento.
Recurso
interposto dentro do prazo legal. INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA. Deferimento do pedido. Hipótese em que
não restou comprovado o abuso de personalidade,
caracterizado
pelo
desvio
de
finalidade
ou
confusão patrimonial. Ausência dos requisitos
autorizadores da medida. Decisão reformada.
Recurso provido.
Vistos.
Agravo de Instrumento interposto contra a
respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz Paulo Marcos Vieira, que
deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e
determinou a inclusão de Maria Helena Rafael Vieira e Ana Paola
Rafael Vieira no polo passivo.
A recorrente pede a reforma da decisão
agravada, sob o argumento de que nunca fez parte do quadro societário
das empresas Vale Fértil Agronegócios Fertilizantes Ltda. e Rural
Agronegócios Fertilizante Eireli - ME. Afirma que não teve relação
negocial com a agravada e que as conversas no aplicativo “ WhatsApp”
foram entre a recorrida e Maria Helena Rafael Vieira. Acrescenta que a
insuficiência de patrimônio não é elemento comprobatório para
caracterizar o abuso de personalidade jurídica.
Efeito suspensivo deferido (fls. 10/11).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041483-78.2020.8.26.0000 -Voto no 13481
3
Contraminuta apresentada às fls. 13/20.
Em
preliminar,
a
agravada
requer
o
reconhecimento da intempestividade do recurso.
É o relatório.
De início, afasta-se a preliminar arguida pela
agravada em sua contraminuta, haja vista que o agravo de instrumento
interposto é tempestivo.
Com efeito, o prazo para interposição deste
recurso começou a fluir na data de 13 de fevereiro de 2020, dia útil
seguinte ao da publicação da decisão agravada e se expirou,
considerando as suspensões do expediente forense (Provimento CSM no
2.538/2019), em 06 de março de 2020 (sexta-feira).
Dessa forma, o recurso protocolado em 04 de
março de 2020 foi interposto dentro do prazo legal.
Ultrapassada essa questão, passa-se à análise do
mérito do recurso.
Sobre a desconsideração da personalidade
jurídica, dispõe o art. 50 do Código Civil de 2002 que, “Em caso de
abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de
finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da
parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo,
desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações
de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de
administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou
indiretamente pelo abuso”.
Para se desconsiderar a personalidade de
pessoa jurídica é necessária a existência, no mínimo, de
indícios veementes de fraude, má-fé ou simulações, com uso
da sociedade de forma ilícita, a favor dos sócios e em
prejuízo dos credores, o que precisa estar demonstrado nos
autos.
Contudo, não há elementos que possam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041483-78.2020.8.26.0000 -Voto no 13481
4
indicar concretamente o desvio de finalidade ou a confusão
patrimonial, bem como, atos de má-fé por parte de eventual
“sócio oculto” ou atos fraudulentos no desenvolvimento dos
negócios.
Ressalte-se que no caso, houve a alteração da
denominação social das empresas executadas. A atual denominação da
empresa “Transportadora Solo Ltda.” é “Globo Agronegócios e
Participações Ltda”. “Vale Fértil Agronegócios Fertilizantes Ltda.” é a
atual denominação da empresa “Solo Rico Indústria e Comércio de
Fertilizantes Ltda.”.
Não há prova concreta de ilícitos ou
irregularidades graves que caracterizem o desvio de finalidade ou a
confusão patrimonial e sejam denunciadores de abuso da personalidade.
A agravada não comprovou a ocorrência de
abuso
da
personalidade
jurídica
das
sociedades
executadas,
caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos
termos do artigo 50 do Código Civil, o que não pode ser presumido.
Nesse sentido:
“EXCEÇÃO
DE
PRÉ
-
EXECUTIVIDADE

Oposição
contra
execução amparada em verba sucumbencial
arbitrada em ação anulatória de título em que
restou vencida a empresa da qual a agravante
foi sócia minoritária, vindo a ser incluída no
polo passivo pela desconsideração da personalidade jurídica da executada

Encerramento irregular não demonstrado

Simples alteração da denominação social da
executada e mudança da sua sede social
Extratos
do
JUCESP
com
informações
divergentes do contrato social e posteriores
alterações ali arquivados Desconsideração
arredada, acolhendo-se a exceção oposta -
Recurso
provido.”
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento no 2012161-86.2015.8.26.0000,
Relator Des. Fernandes Lobo, 22a Câmara de
Direito Privado, j. em 17/09/2015).
Destarte, não preenchidos todos os requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041483-78.2020.8.26.0000 -Voto no 13481
5
legalmente exigidos que justificassem a medida extrema da
desconsideração da personalidade jurídica, a decisão agravada merece
ser reformada.
Pelos motivos expostos, dá-se provimento ao
recurso.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator